Tribunal: TJSP
Processo: 1047252-34.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada não evidenciada – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Improcedência – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada não evidenciada – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Tarifa de registro – Serviço regularmente prestado – Legitimidade - Tarifa de avaliação do bem – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo – REsp 1.578.553/SP) - Sentença reformada – Recurso do autor provido em parte.